Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0725256-97.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: KARINA SOUZA DETTMANN, MIRANDA ALMEIDA SENA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta ao sistema do PJe este Gabinete verificou a existência de ação de interdito proibitório proposto pela ora impetrante, Karina Souza Dettmann contra a Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal, processo n. 705191-27.2021.8.07.0018, ajuizado no dia 4/8/2021 cujo objeto é o mesmo da presente impetração. Verifica-se ainda, da consulta do andamento processual que no mesmo dia 4/8/2021 foi proferida decisão pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal indeferindo o pedido liminar para suspender a ordem demolitória. A autora, ora impetrante, no dia 5/8/2021, mesma data da impetração do presente mandado de segurança, interpôs o agravo de instrumento n. 725253-45.2021.8.07.0000 contra a decisão que indeferiu a liminar na ação de interdito proibitório. O agravo foi distribuído à relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa que, por decisão proferida no próprio dia 5/8/2021 indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Observa-se, portanto, que existem duas demandas ajuizadas com apenas um dia de diferença, tratando da mesma questão, o que leva, inclusive, a uma suspeita de tentativa de burlar o sistema do Juiz Natural a livre distribuição. Em observância ao disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se os impetrantes para que se manifestem sobre a existência de litispendência. P. I. Brasília - DF, 10 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora